Tribunal: TJBA
Processo: 8073096-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073096-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: WALDIR COSTA SOUZA

Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL N. 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Superendividamento c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência (n. 8022126-07.2024.8.05.0080), ajuizada por WALDIR COSTA SOUZA. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais relativos a empréstimos consignados e pessoais, parcelamentos de cartão de crédito e benefícios assistenciais firmados com diversos credores, ao patamar de 50% dos valores atuais, a fim de garantir que o total descontado do contracheque do agravado não ultrapasse 35% de seus rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado, à luz da Lei
n.
14.181/2021, com vistas à proteção do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias e limita-se à verificação da legalidade da decisão recorrida, não comportando a rediscussão do mérito da ação principal.

A Lei n. 14.181/2021, ao introduzir o regime do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe a possibilidade de repactuação das dívidas de forma racional, sem comprometer sua subsistência.

A concessão de tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação ou da homologação de plano de pagamento, é admissível quando comprovado que os descontos comprometem percentual superior a 50% da renda líquida do devedor, colocando em risco o mínimo existencial.

A documentação acostada aos autos evidencia a verossimilhança das alegações do agravado e a presença do perigo de dano, justificando a manutenção da tutela deferida.

A decisão combatida encontra amparo na jurisprudência dominante que reconhece a possibilidade de limitação dos descontos para preservar a dignidade da pessoa humana e garantir a eficácia do processo de repactuação de dívidas.

A decisão agravada possui caráter precário e poderá ser revista em momento oportuno, após a audiência de conciliação e análise do plano de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não
provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento de consumidor superendividado quando evidenciado o comprometimento excessivo de sua renda.

A tutela de urgência pode ser deferida antes da audiência de conciliação nas ações de superendividamento, com base no art. 300 do CPC e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

A Lei
n.
14.181/2021, ao introduzir normas específicas sobre o superendividamento, permite a aplicação subsidiária do CPC, desde que compatível com seus preceitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB
, arts. 1º, III; 7º, IV e X; CDC, arts. 54-A a 54-G e 90; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022; TJSP, AI 2005866-86.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 31.03.2022; TJDFT, AI 07170696620228070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8073096-57.2024.8.05.0000
, de
Feira de Santana
-BA
, em que
são

a
gravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
e
a
gravad
o
,

WALDIR COSTA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
do Agravo de Instrumento e

negar-
lhe provimento
,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos,
julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12